Tribunal: TJES
Processo: 5031508-02.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5031508-02.2023.8.08.0000

REMETENTE: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória

IMPETRANTE: LAIZ DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: DIRETOR DO INCAPER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCAPER. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DUPLICIDADE INTERPRETAÇÃO REGRA EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise do Edital, conclui-se que o candidato que comprovar a soma de 12 meses completos de experiência profissional computaria 10 (dez) pontos, sendo certo que a pontuação máxima que poderia obter é de 30 pontos, haja vista que apenas poderia comprovar o máximo de 03 (três) anos de experiência.

2. Inexiste qualquer regramento no sentido de que os 12 meses completos deverão ser no mesmo vínculo/ atividade profissional, o que impede que tal limitação seja aplicada para fins de impedir o cômputo da pontuação respectiva em benefício da candidata.

3. A cada 12 meses comprovados de experiência profissional, deveriam ser computados 10 pontos, nos exatos termos do que prevê o Edital.

4. O edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas.

5. Entretanto, em caso de eventual ambiguidade na interpretação das cláusulas editalícias que permita mais de uma interpretação, o candidato não poderá ser prejudicado, devendo prevalecer aquela regra que lhe é mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031508-02.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LAIZ DE OLIVEIRA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCAPER. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DUPLICIDADE INTERPRETAÇÃO REGRA EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise do Edital, conclui-se que o candidato que comprovar a soma de 12 meses completos de experiência profissional computaria 10 (dez) pontos, sendo certo que a pontuação máxima que poderia obter é de 30 pontos, haja vista que apenas poderia comprovar o máximo de 03 (três) anos de experiência.

2. Inexiste qualquer regramento no sentido de que os 12 meses completos deverão ser no mesmo vínculo/ atividade profissional, o que impede que tal limitação seja aplicada para fins de impedir o cômputo da pontuação respectiva em benefício da candidata.

3. A cada 12 meses comprovados de experiência profissional, deveriam ser computados 10 pontos, nos exatos termos do que prevê o Edital.

4. O edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas.

5. Entretanto, em caso de eventual ambiguidade na interpretação das cláusulas editalícias que permita mais de uma interpretação, o candidato não poderá ser prejudicado, devendo prevalecer aquela regra que lhe é mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da Remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5031508-02.2023.8.08.0000

REMETENTE: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória

IMPETRANTE: LAIZ DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: DIRETOR DO INCAPER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença de id 7248826 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por LAIZ DE OLIVEIRA SILVA, concedeu a segurança postulada no sentido de afastar o ato que deixou de considerar a sua experiência profissional na etapa de classificação do Concurso de admissão ao cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural, regulamentado pelo Edital nº 001/ 2022 – INCAPER.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Conforme apresentado, a parte agravada, candidata ao cargo de Agente de Extensão – Irrigação do Concurso Público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) – Edital nº 001/ 2022, ajuizou a presente ação objetivando reconhecer os pontos relativos aos comprovantes de experiência profissional apresentados no Certame na etapa classificatória respectiva.

Recebidos os autos, foi deferida a liminar postulada, a qual foi confirmada posteriormente em sede de sentença que ora se analisa.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que possui razão o i. Magistrado de origem ao afirmar que inexiste no edital regramento expresso no sentido de que cada comprovante de experiência profissional deveria ter 12 meses para que fosse considerado válido.

Ora, conforme consignado quando apreciei o pedido de efeito suspensivo no Agravo de instrumento nº 5012942-77.2023.8.08.0000, a tabela 14.2 do Edital em referência estabelece o seguinte acerca da experiência profissional para o cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural (códigos 401 a 408):
D – Experiência profissional em atividade desenvolvida na função e área de conhecimento pleiteada. (máximo 3 anos) – 10 pontos a cada 12 meses completos.

Da análise conjunta da aludida previsão com os demais subitens 14 do Edital, conclui-se que o candidato que comprovar a soma de 12 meses completos de experiência profissional computaria 10 (dez) pontos, sendo certo que a pontuação máxima que poderia obter é de 30 pontos, haja vista que apenas poderia comprovar o máximo de 03 (três) anos de experiência.

Nesse aspecto, vê-se que inexiste qualquer regramento no sentido de que os 12 meses completos deverão ser no mesmo vínculo/ atividade profissional, o que impede que tal limitação seja aplicada para fins de impedir o cômputo da pontuação respectiva em benefício da candidata.

Desse modo, compreendo que a cada 12 meses comprovados de experiência profissional, deveriam ser computados 10 pontos, nos exatos termos do que prevê o Edital.

Ora, conforme é cediço, o edital do concurso público é a norma que rege todas suas fases, de modo que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que deverão se sujeitar às exigências nele contidas.

Entretanto, em caso de eventual ambiguidade na interpretação das cláusulas editalícias que permita mais de uma interpretação, o candidato não poderá ser prejudicado, devendo prevalecer aquela regra que lhe é mais favorável.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

“(...) Se há duplicidade na possibilidade de interpretação da norma editalícia, não há como impor uma interpretação restritiva, se tampouco esta pode ser exigida de norma legal. 4 - Remessa e Recurso conhecidos 5 - Remessa prejudicada 6 - Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0001471-52.2011.8.08.0039; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/08/2021; DJES 04/10/2021)

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões